Tribunal: TJDFT
Processo: 0703923-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. RECURSO DESERTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ANULADO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Embargos de declaração interposto pela parte autora contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso da requerida, para reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes, afastando-se a condenação ao pagamento da multa moratória.
3. Aduz que a decisão foi omissa no item 1, ao deixar de observar a ausência de preparo do recurso interposto pela requerida. Ao final, requer que seja sanada a omissão no tocante à inexistência do depósito recursal, conditio sine qua non, para conhecimento do recurso aviado nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74), art. 1.007 do CPC, consoante o preceituado no Enunciado no 80 do Fonaje, e declarada a deserção e não conhecimento do recurso.
4. Razão assiste à embargante, posto que, compulsando os autos, verifica-se que foi promovida a intimação da parte requerida para comprovar o recolhimento das custas (Id 16570112), a qual deixou transcorrer “in albis” o prazo fixado (Id 16716361), sem a devida demonstração.
5. No âmbito dos Juizados Especiais não se aplica o art. 1.007, § 2o do CPC, em observância ao Enunciado 80 do FONAJE, que dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e das custas processuais e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva, e ao Enunciado 168 do FONAJE que dispõe especificamente quanto à inaplicabilidade do artigo 1007, §4o, do NCPC, nos Juizados Especiais, não havendo que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Precedente do STJ: (AgRg na Rcl 4885/PE, Recl. 2010/0186614-2, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio Noronha, Dj. 13/04/2011).
6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, com efeitos infringentes para não conhecer do recurso inominado interposto pela ré, ante a sua deserção, e anular o acórdão de ID 20360894.
7. Condenados os recorrentes-embargados ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência no valor 10% sobre o valor corrigido da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8.Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.